Tribunal: TJDFT
Processo: 0726474-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. FUNDAMENTO EQUIVOCADO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA CASSADA.
I. Não pode subsistir a extinção do cumprimento de sentença, fundada na falta de executoriedade da certidão de crédito expedida pelo juízo, na hipótese em que ele foi admitido como continuidade da execução cujos autos físicos foram eliminados.
II. Se as partes foram intimadas para manifestação sobre eventual prescrição intercorrente, viola os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil a sentença que extingue o processo calcada na premissa equivocada de que o cumprimento de sentença estaria lastreado em certidão de crédito que não se qualifica como título executivo judicial.
III. Apelação conhecida e provida.